Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-03.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003714-03.2016.8.11.0003
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
RECORRIDO(S): M. PEREIRA LOIOLA - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 26401014) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 19208453):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – REGRAMENTO DISPOSTO NO ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCEDIMENTO DO § 1o DO MENCIONADO ARTIGO RESPEITADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos em que se pretende reconhecer o abandono da causa, há de se respeitar, primariamente, o procedimento estabelecido no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003714-03.2016.8.11.0003. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 09/10/2019 . Publicado em 15/10/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 25 da Lei 6.830/80 e artigos 183 e 485, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte autora não teria sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito anteriormente à extinção por desídia. Sustenta que a intimação eletrônica via Sistema PJE não é meio idôneo para intimação pessoal da Fazenda Pública, de modo que os meios hábeis seriam via Oficial de Justiça ou Aviso de Recebimento.
Aduz, outrossim, ofensa ao artigo 485, III, do CPC, sob a assertiva de que o processo foi extinto sem a observância do prazo de 30 dias, o que afastaria a configuração do abandono da causa.
Recurso tempestivo (id. 27827481).
Sem contrarrazões, conforme id. 33070985.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta violação aos artigos 25 da Lei 6.830/80, 183 e 485, §1o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que a intimação eletrônica via Sistema PJE não é meio idôneo para intimação pessoal da Fazenda Pública, de modo que os meios hábeis seriam via Oficial de Justiça ou Aviso de Recebimento
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 16317968):
“No caso dos autos, observa-se que no ID no 1169920, a Fazenda Pública é intimada para se manifestar acerca da devolução da correspondência, entretanto, o prazo transcorre in albis. O Magistrado Singular, então, intima o Recorrente para que dê prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, cumprindo o disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil (ID no 1169922).
Foi certificado, no ID no 1169924, o decurso do prazo sem nenhuma manifestação por parte do Exequente, logo, o Juízo a quo profere sua r. Sentença no ID no 1169925, em que, como já exposto, extingue o processo em razão do abandono da causa.
Destarte, é certo que a o abandono da causa restou configurado, já que, instado a se manifestar no prazo legal, a Fazenda Pública deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que justifica a extinção do processo.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a intimação pessoal do ente público por meio eletrônico, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. (...) 2. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1o, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação. Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1803979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 25 da Lei 6.830/80, 183 e 485, §1o, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 485, III, do CPC, o Recorrente alega que o processo foi extinto sem a observância do prazo de 30 dias.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido que “é certo que o abandono da causa restou configurado, já que, instado a se manifestar no prazo legal, a Fazenda Pública deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que justifica a extinção do processo”. (id. 16317968)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao transcurso do prazo demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos autos, sendo desnecessária sua intimação pessoal. 2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso corretamente. Assim, incide a Súmula 83/STJ. 3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1808608/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII